Tribunal: TJBA
Processo: 8000899-97.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000899-97.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALDO OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. PROPORCIONALIDADE À JORNADA EFETIVAMENTE EXERCIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR GRATIFICAÇÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Macaúbas contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais a servidora do magistério, em razão do descumprimento do piso salarial nacional, proporcionalmente à jornada de 40 horas efetivamente exercida, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado proporcionalmente à jornada efetivamente exercida, ainda que superior à carga horária originária do cargo; (ii) saber se parcelas remuneratórias instituídas por legislação municipal podem ser utilizadas para atingir o valor do piso; e (iii) saber se a condenação judicial configura violação à autonomia municipal ou à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, firmou entendimento de que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico, sendo vedada sua composição por gratificações ou vantagens.

4.
Nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 11.738/2008 e do Tema 911 do STJ, o piso deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho efetivamente desempenhada, ainda que decorrente de ampliação temporária.

5.
A utilização de rubricas como “adicional” ou “horas suplementares” por legislação municipal não afasta a incidência do piso nacional, nem autoriza o pagamento em valor inferior ao mínimo legal.

6.
A autonomia municipal não prevalece sobre norma geral federal de caráter nacional, sendo legítimo o controle judicial de legalidade.

7.
A Súmula Vinculante nº 37 do STF não se aplica à hipótese, pois não se trata de aumento remuneratório por isonomia, mas de cumprimento de obrigação legal.

8.
As diferenças salariais são devidas inclusive durante períodos de férias e recesso escolar, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

9.
Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico, sendo vedada sua complementação por gratificações ou adicionais. 2. O piso deve ser pago proporcionalmente à jornada efetivamente exercida, ainda que superior à carga horária originária do cargo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STJ, Tema 911; TJBA, Apelação nº 8000813-29.2019.8.05.0156; TJBA, Apelação nº 8001460-24.2019.8.05.0156.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000899-97.2019.8.05.0156.1.AgIntCiv
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora